Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PARCERIA INTELECTUAL ENTRE ADVOGADOS. RATEIO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de parceria celebrado entre advogados, que estipula percentuais de divisão de honorários em hipóteses de clientes próprios ou comuns, não constitui título executivo extrajudicial quando desprovido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 784, III, do CPC/15).
2. A mera previsão de rateio percentual de honorários carece de certeza e de liquidez jurídica, pois depende da verificação da efetiva atuação profissional, da comprovação dos valores recebidos e do cumprimento de obrigações recíprocas, circunstâncias que demandam ampla dilação probatória.
3. Nesse contexto, mostra-se correta a extinção da execução sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, c/c 803, I , ambos do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.